Tribunal: TJDFT
Processo: 0753235-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA POR MOTIVO MÉDICO. FORÇA MAIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. ART. 740 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.931,38 (três mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos) a título de ressarcimento e arbitrou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que, em abril de 2022, adquiriu passagens aéreas, por meio do site da empresa requerida, no valor de R$ 4.138,30 (quatro mil, cento e trinta e oito reais e trinta centavos). Entretanto, por problemas de saúde de seu namorado, a viagem não pôde se realizar. Em contato com a ré, foi informada que o cancelamento se daria por aplicativo da empresa e que não haveria possibilidade de que isso acontecesse por motivos médicos. Esclareceu que acessou o aplicativo para o cancelamento e reembolso, mas verificou que só teria direito à devolução de R$ 340,94 (trezentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos). Ressaltou que as opções eram: receber o valor devido em crédito a ser utilizado no próprio site da empresa aérea, ou receber e quantia pecuniária, com incidência de multa de 92% (noventa e dois por cento), via cartão de crédito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47095384, pg. 19-22). Contrarrazões apresentadas (ID 47095389).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem nas alegações de não cabimento da condenação por danos morais e danos materiais.
6. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou que a multa para o cancelamento foi aplicada de acordo com as regras de cobrança de tarifa e forma de pagamento e que nos contratos de transporte aéreo está expressamente prevista a possibilidade de multa, não havendo o que se falar em abusividade. Pontuou que não há nos autos a comprovação de que sua conduta ocasionou danos à imagem, honra, personalidade ou sequelas psíquicas que impeçam a recorrida de restabelecer o status quo, não havendo o que se falar em indenização por danos morais. Ressaltou que, em caso de manutenção da condenação em razão de danos morais, esta deve ser estabelecida em um patamar de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Asseverou que não há valores a serem restituídos, pois não foram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: dano, ato ilícito e nexo de causalidade. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da autora ou, na eventualidade de não ser este o entendimento, que o valor da indenização seja fixado em patamar proporcional e razoável.
7. Quanto ao dano moral, não há elementos nos autos que demonstrem que as atitudes da recorrente tenham atingido a honra, a imagem ou a esfera intima da recorrida. Embora tenha havido falha na prestação do serviço, que gerou insatisfação da consumidora quanto aos procedimentos adotados pela companhia aérea, a contrariedade não é razão para indenização por danos morais. Não houve negativa da recorrente da recorrente para a resolução da demanda. Embora a autora (com razão), não tenha concordado com a cobrança da multa e a forma de devolução do valor pago, tais contrariedades são comuns nas relações sociais, não havendo demonstração de abuso que caracterize o dano moral. Sentença reformada neste ponto.
8. Quanto ao ressarcimento dos valores pagos, o art. 740 do Código Civil esclarece que o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem. Neste caso, o transportador terá o direito de reter 5% (cinco por cento) da importância a ser restituída, a título de multa compensatória. No caso dos autos, a autora notificou a empresa com antecedência de mais de 10(dez) dias, tempo suficiente para disponibilização do bilhete para nova venda. Ressalte-se que a cláusula de transporte aéreo que estabelece multa de 92% (noventa e dois por cento) é desproporcional e fere o direito do consumidor, especialmente quando o coloca em desvantagem exagerada, sendo nula de pleno direito nos termos do art. 51 do CDC. Assim, a autora deve ser ressarcida nos termos da r. sentença.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformara para exclusão da indenização por danos morais. Danos materiais mantidos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.